Tribunal: TJMT
Processo: 1012467-51.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012467-51.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TAO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 05.341.567/0001-45 (APELANTE), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA POR CULPA GRAVE OU USO INADEQUADO. VALIDADE DA CLÁUSULA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por TAO CONSTRUTORA LTDA. contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula de Exclusão de Cobertura c/c Inexigibilidade de Débito e Restituição de Valores, ajuizada em face de LOCALIZA RENT A CAR S.A., condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A parte autora alegou abusividade de cláusula contratual que exclui cobertura securitária em caso de culpa grave ou uso inadequado do veículo, e requereu a devolução dos valores pagos, no montante de R$ 77.284,48, relativos a danos decorrentes de acidente ocorrido durante a vigência do contrato de locação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que exclui a cobertura securitária nos casos de culpa grave ou uso inadequado do veículo; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança dos valores efetuada pela empresa locadora com base na referida cláusula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula que exclui a cobertura securitária em caso de culpa grave ou uso inadequado do veículo é válida, desde que redigida de forma clara e compatível com a natureza do contrato, não desvirtuando a transferência do risco segurado.

A cláusula em questão foi disponibilizada à parte contratante mediante condições gerais acessíveis por link, e sua aceitação foi formalizada no contrato, não havendo, portanto, violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A conduta do condutor, consistente em trafegar em velocidade incompatível com a via, pode configurar culpa grave, autorizando, nos termos contratuais, a exclusão da cobertura e a cobrança dos valores correspondentes ao custo pré-fixado de limite de danos.

A cláusula de custo pré-fixado de limite de danos possui previsão expressa de aplicabilidade independentemente de culpa, sendo compatível com a lógica contratual adotada pelas partes.

A alegação de ausência de orçamento ou comprovação dos danos não foi corroborada por prova idônea nos autos, não sendo demonstrada a desproporcionalidade do valor cobrado pela locadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que exclui cobertura securitária em caso de culpa grave ou uso inadequado do veículo é válida, desde que clara e compatível com a natureza do contrato de seguro.

O dever de informação é atendido quando as condições gerais do contrato são disponibilizadas ao contratante e sua adesão é formalmente declarada.

É legítima a cobrança de valores com base em cláusula de custo pré-fixado de limite de danos, prevista expressamente no contrato, mesmo quando há contratação de cobertura securitária.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, IV e §1o, II.

R E L A T Ó R I O

AP 1012467-51.2024.8.11.0040

TAO CONSTRUTORA LTDA. X LOCALIZA RENT A CAR S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por TAO CONSTRUTORA LTDA., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula de Exclusão de Cobertura c/c Inexigibilidade de Débito e Restituição de Valores proposta em face de LOCALIZA RENT A CAR S.A., julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor causa.

Em suas razões, a apelante alega, em síntese, que a apelada se negou a cumprir a apólice de seguro contratada sob a justificativa de que o condutor do veículo teria culpa no acidente, com base em cláusula genérica do contrato de adesão, que sequer foi entregue no momento da locação.

Afirma que houve violação do direito à informação do consumidor pela parte apelada, por ausência de comunicação acerca da cláusula contratual aplicada e entende que é inaplicável o princípio
pacta sunt servanda
no caso, pois a cobertura de ato culposo é da própria essência do contrato de seguro e integrante do risco segurado.

Aduz que a cláusula que permite exclusão da cobertura securitária nos casos em que o condutor agir com culpa grave ou fizer uso inadequado do veículo é demasiadamente abrangente, permitindo interpretações que esvaziam qualquer tipo de responsabilidade da seguradora, conferindo-lhe vantagem excessiva em detrimento do consumidor.

Diz que a apelada apresentou apenas alegação unilateral dos danos sofridos pelo veículo, sem apresentar orçamento demonstrando o valor do conserto e que a cláusula exoneratória deve ser anulada em face da abusividade na estipulação contratual, com fundamento no art. 51, inc. IV, §1o, inc. II, do CDC.

Sustenta que foi vítima de exigência arbitrária e ilegal, sem qualquer fundamento e sem que tenha anuído, reconhecido ou assumido o valor exigido pela apelada.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 286342854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade contratual proposta por TAO CONSTRUTORA LTDA. em face de LOCALIZA RENT A CAR S.A., em que pleiteou a declaração de nulidade da cláusula "9.5 - a" do contrato de locação de veículo firmado entre as partes, bem como a inexigibilidade do débito cobrado para reparo no veículo objeto da locação, além da restituição simples ou em dobro dos valores pagos indevidamente, no montante de R$ 77.284,48.

Segundo a narrativa processual, a apelante firmou contrato de aluguel de carros e proposta de seguro com a apelada para uso do veículo Fiat Mobi (placas SIG8C30), pelo período de 03/01/2024 a 02/02/2024 e, durante a vigência contratual, um funcionário da apelante envolveu-se em acidente na Rodovia MT 225, causando avarias no veículo locado. Após o sinistro, a empresa apelada passou a exigir valor superior às franquias contratadas, negando a cobertura securitária ao argumento de culpa do condutor no acidente, emitindo fatura/duplicata no valor de R$ 77.284,48, que foi pago pela apelante por receio de inviabilização de sua atividade econômica.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo que a parte autora tinha dever contratual expresso de pagamento do custo pré-fixado de limite de danos, não havendo abusividade na cláusula questionada, que seria de observância obrigatória em virtude do princípio
pacta sunt servanda
. Consignou ainda que não houve negativa de cobertura securitária por parte da ré, a qual teria apenas promovido a cobrança de valores expressamente previstos em contrato.

A controvérsia está em saber se é válida a cláusula contratual que prevê a exclusão de cobertura securitária em contratos de locação de veículos quando o condutor age com culpa grave ou faz uso inadequado do bem, bem como à análise da legitimidade da cobrança efetuada pela parte apelada, com base na referida cláusula, após a ocorrência de sinistro com o veículo locado.

Com efeito, os contratos de adesão caracterizam-se, como é amplamente reconhecido na doutrina, por serem elaborados previamente e unilateralmente por uma das partes, cabendo à outra simplesmente aderir ao conteúdo contratual estabelecido sem a possibilidade de discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. Esta modalidade contratual é amplamente utilizada na sociedade contemporânea, especialmente nas relações de consumo em massa, como forma de viabilizar a contratação em larga escala.

Entende-se que o contrato de adesão não é, por si só, uma categoria contratual viciada ou inválida, porém sua natureza impõe uma interpretação peculiar, voltada à proteção da parte aderente, normalmente em posição de vulnerabilidade na relação jurídica. Nesta esteira, o ordenamento jurídico estabelece normas específicas de interpretação e controle do conteúdo desses contratos, especialmente quando inseridos no contexto das relações de consumo.

Já o contrato de seguro configura-se como negócio jurídico por meio do qual o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Trata-se, portanto, de contrato oneroso, aleatório, bilateral e de adesão, cuja finalidade precípua é a transferência de riscos do segurado para o segurador, mediante contraprestação pecuniária. Neste contexto, é lícito às partes estabelecerem as hipóteses de cobertura e de exclusão, desde que tais estipulações sejam claras, precisas e não desvirtuem a própria natureza do contrato.

No caso, verifica-se que as partes celebraram contrato de locação de veículo, com previsão de cobertura securitária, tendo ocorrido sinistro durante a vigência contratual (Id. 286342405 e seguintes).

A parte apelada, com base em cláusula contratual que prevê a exclusão da cobertura em caso de culpa grave ou uso inadequado do veículo, efetuou cobrança correspondente ao valor dos danos, sustentando que o condutor do veículo locado estaria em velocidade incompatível com a permitida na via, circunstância que acarretaria a perda da proteção contratada. A parte apelante, por sua vez, questiona a validade da referida cláusula, alegando que seria abusiva e contrária à própria natureza do contrato de seguro, além de sustentar que não teria sido devidamente informada sobre seu conteúdo.

Diante desse cenário, cumpre analisar, primeiramente, a questão relativa à alegada ausência de informação adequada sobre o conteúdo da cláusula contratual questionada.

Do exame, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes (Id. 286342405) contém previsão expressa no sentido:

Esta circunstância indica que, ao menos formalmente, foi oportunizado à parte contratante o acesso ao conteúdo integral das condições gerais do contrato, incluindo as cláusulas relativas à cobertura securitária e suas exclusões.

Ademais, consta da sentença recorrida que as condições gerais do contrato de aluguel de carros e seguros, disponíveis no link indicado, conteriam previsões expressas sobre o custo pré-fixado de limite de danos (item 1.2.1), consistente "

Refere-se ao limite máximo cobrado pela LOCALIZA, decorrente dos ônus suportados pela LOCADORA, em virtude da indisponibilidade e perda de valor de mercado do carro, das peças e dos serviços relacionados ao reparo, entre outros custos incorridos na operação da LOCADORA, quando houver qualquer evento danoso com o carro
".

Ainda segundo a sentença, as condições gerais também estabeleceriam que a "
proteção carro casco
" e o "
seguro para terceiros
" não isentam a cobrança do custo pré-fixado de limite de danos, além de prever expressamente que "
a apólice não oferecerá cobertura nos seguintes casos: [...] e. Custo Pré-fixado de limite de danos devidos à LOCADORA. [...] k. Uso inadequado
" e que "
além dos casos previstos na Apólice, o CLIENTE não terá direito à cobertura securitária se: a. Agir com Culpa Grave ou Uso Inadequado do carro
".

Diante desses elementos, não se vislumbra, a princípio, violação ao dever de informação por parte da apelada, uma vez que as condições contratuais, incluindo as hipóteses de exclusão da cobertura securitária, estavam disponíveis para conhecimento da parte contratante, que declarou expressamente ter anuído a elas.

Cumpre analisar, então, a questão relativa à suposta abusividade da cláusula que prevê a exclusão da cobertura securitária em caso de culpa grave ou uso inadequado do veículo.

Certo é que é lícito ao segurador estabelecer excludentes de cobertura relacionadas à conduta do segurado, especialmente quando esta importa em agravamento do risco, de modo que se tem admitido a validade de cláusulas que excluem a cobertura em caso de culpa grave do segurado, desde que tal estipulação seja clara, precisa e não desvirtue a própria natureza do contrato de seguro.

Na hipótese, extrai-se que a cláusula questionada estabelece expressamente a exclusão da cobertura securitária na hipótese de culpa grave ou uso inadequado do veículo, sendo certo que, segundo a narrativa dos autos, o condutor do veículo locado estaria em velocidade incompatível com a permitida na via no momento do sinistro.

Embora a parte apelante alegue que tal cláusula seria excessivamente genérica e abrangente, permitindo interpretações que poderiam esvaziar a responsabilidade da seguradora, não se pode desconsiderar que a condução de veículo em velocidade incompatível com a permitida na via configura infração de trânsito expressamente prevista na legislação e, em determinadas circunstâncias, pode caracterizar culpa grave ou uso inadequado do bem.

Além disso, cumpre observar que, conforme destacado na sentença recorrida, o contrato celebrado entre as partes estabelece expressamente que "
a contratação da Proteção do Carro isenta que VOCÊ nos reembolse apenas o valor de mercado do carro alugado ou valor de sua recuperação, no limite do tipo de proteção contratada, ressalvada a cobrança do Custo Pré-fixado de Limite de Danos. VOCÊ arcará com o Custo Pré-fixado de Limite de Danos independentemente de sua culpa, do reparo do carro ou de adesão à Proteção do Carro
".

Esta previsão contratual indica, com clareza, que mesmo com a contratação da proteção do veículo, o locatário permanece responsável pelo pagamento do custo pré-fixado de limite de danos, independentemente de sua culpa, circunstância que afasta a alegação de que a cobrança efetuada pela parte apelada seria contrária às disposições contratuais ou caracterizaria negativa indevida de cobertura securitária.

Quanto à alegação de que a parte apelada teria apresentado apenas alegação unilateral dos danos sofridos pelo veículo, sem apresentar orçamento demonstrando o valor do conserto, verifica-se que tal argumento não foi devidamente comprovado nos autos, não tendo a parte apelante demonstrado de forma convincente que o valor cobrado seria desproporcional ou não corresponderia aos danos efetivamente verificados no veículo.

Em suma, da análise dos elementos constantes dos autos, não se vislumbra a caracterização de abusividade na cláusula contratual que prevê a exclusão da cobertura securitária em caso de culpa grave ou uso inadequado do veículo, nem se verifica ilegalidade na cobrança efetuada pela parte apelada com base na referida cláusula, após a ocorrência do sinistro.

Assim, é caso de manutenção da sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos da parte autora, ora apelante, ao fundamento de que as cláusulas contratuais eram válidas e eficazes, e que a parte ré, ora apelada, tão somente promoveu a cobrança de valores expressamente previstos em contrato, não havendo que se falar em negativa indevida de cobertura securitária.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025